Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. ENTORPECÊNCIA VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE INOMINADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES À VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a absolvição por insuficiência de provas e com base no princípio do in dubio pro reo, se as provas documental e oral produzidas são suficientes, robustas e idôneas para definir que o apelante, por livre e espontânea vontade, no dia, horário e local dos fatos, constrangeu a vítima mediante grave ameaça, ao simular que estava armado, com o intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta-se como relevante elemento probatório, gozando de especial credibilidade, especialmente quando em harmonia e coerência com o conjunto probatório carreado aos autos. Confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento pessoal do acusado feito pela vítima, não há falar em inexistência do ato em sede inquisitorial. A alegação de estado de entorpecimento não é capaz de afastar, por si só, a culpabilidade da conduta, uma vez que, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, e pela adoção da teoria da actio libera in causa, deve ser considerado imputável todo aquele que, dolosa ou culposamente, se coloca em estado de inconsciência ou incapacidade de autocontrole e, nessas condições, comete ato delitivo. A valoração neutra de circunstâncias judiciais não deve implicar o redimensionamento da pena-base para reduzi-la a patamar próximo ou aquém do mínimo legal, de modo que, nos termos do artigo 59, inciso II, do Código Penal, deverá ser dosada dentro dos limites previstos. Inviável o reconhecimento da atenuante inominada, prevista no artigo 66, do Código Penal, uma vez que a restituição da quantia subtraída da vítima somente ocorreu em razão da prisão em flagrante do apelante, e não de forma voluntária.